Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707509-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I – No incidente em exame, é patente que não há conflito positivo de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe é motivo e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito positivo de competência. II – A improcedência do agravo interno é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade de conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que estando pendente de trânsito em julgado a decisão do juízo recuperacional, o juízo cível não pode avançar no patrimônio da recorrente, ainda que o crédito não esteja submetido ao plano, sob pena de permitir ao juízo cível (da execução) a prática de atos em detrimento da competência universal do juízo da recuperação; c) artigo 1.012 do Estatuto Processual vigente, alegando que, ao contrário do entendimento da câmara julgadora, independentemente da sentença de encerramento, a recuperação judicial permanece em vigor enquanto ainda não transitada em julgado; d) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput, § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, afirmando, em suma, que não pode ser autorizada a constrição de bens à revelia da competência universal do juízo da recuperação judicial; e) artigo 1.021, § 4o, do CPC, aduzindo que o acórdão impugnado não teria apresentado as razões relativas à falta de embasamento legal, bem como quanto ao apontado recurso protelatório para aplicação da multa; f) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra aplicação da multa relativa aos embargos de declaração, na medida em que não teriam sido opostos com proposito protelatório. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 31170519 - Pág. 38). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 66, inciso I, e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput, § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da Segunda Câmara Cível, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Apesar do esforço argumentativo da agravante-suscitante, da análise dos autos, o que se extrai, de modo inequívoco, é que não há conflito positivo de competência na espécie, mas insurgência da parte contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0706226-10.2020.8.07.0001) que lhe é movido, no qual o i. Juízo da 8o Vara Cível de Brasília determinou a realização de pesquisas aos sistemas Renajud e eRIDF, e, se infrutíferas, ao Infojud, cuja r. decisão deveria ter sido impugnada por recurso cabível e tempestivo, mas não foi, conforme se constata da consulta ao referido processo” (ID Num. 27709474 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/09/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, infirmar as conclusões do órgão colegiado de que “A improcedência do agravo interno em exame é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade do presente conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório” (ID Num. 27709474 - Pág. 7) e de que “Diante das considerações ora deduzidas, conclui-se que os presentes embargos de declaração são nitidamente protelatórios, pois objetivam retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada” (ID Num. 30307801 - Pág. 4), é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017